Tribunal: CARF
Processo: 10830.726567/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726567/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.889 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
S.P.I. COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PERFUMES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-46.021, de 05 de novembro
de 2013, da 13a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/CPS no 611377, de 03 de setembro de 2012, proferido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726567/2012-32
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.889 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726567/2012-32

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Recebido o ADE em 26/09/2012 (fl. 64), a interessada ofereceu sua manifestação de
inconformidade 24/10/2012 (fl. 2).
Depois de discriminar os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional,
salienta que a decisão questionada tem por fundamento legal o inciso V do artigo 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006.
Em seguida, requer que a manifestação de inconformidade seja recebida com efeito
suspensivo, consoante o disposto no inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
Sustenta que o ADE questionado é nulo, pois já teriam sido parcelados “os Débitos
Previdenciários na RFB e na PGFN, bem como os Débitos Não-Previdenciários em
cobrança na PGFN” nele informados, acrescentando que os aludidos parcelamentos
estariam em dia, conforme atestariam os comprovantes juntados aos autos.
Entende que o ato contestado afronta o disposto nos artigos 202 e 203 do CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em
que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do
livro e da folha da inscrição.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro
a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância,
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Prossegue, argumentando que o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 17, de
2006, é inconstitucional por afrontar o disposto no inciso IX do artigo 170 e no artigo
179 da Constituição Federal, os quais prescrevem tratamento privilegiado às empresas
de pequeno porte.
Defende que o ADE questionado ofende, também, a súmula 323 do Supremo Tribunal
Federal, abaixo transcrita:
Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributos.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.889 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726567/2012-32

Transcreve decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio
Grande do Sul acolhendo a tese de que a exclusão do Simples Nacional por dívida fiscal
impede o exercício regular de atividade lícita.
Apresenta, também, decisões do STJ sobre a inadmissibilidade da restrição ao exercício
de livre comércio como meio coercitivo para cobrança de tributos.
Isto posto, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade interposta,
afastando a exclusão do Simples Nacional e tornando o ADE questionado sem efeito.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Relatei.
A 13a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por concluir não ter a
contribuinte regularizado o débito não previdenciário em cobrança na PGFN, inscrição no
80412015668. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DE TRINTA DIAS.
Prescreve o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, que a
existência de débito com exigibilidade não suspensa impede a permanência no regime
simplificado de tributação.
Não regularizado, no prazo de trinta dias, o débito que motivou a exclusão do Simples
Nacional, mantêm-se os efeitos do Ato Declaratório Executivo proferido, conforme
informado no seu artigo 4o.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Não obstante a exclusão do Simples Nacional se dê com a sua comunicação ao
contribuinte, se houver impugnação, os efeitos do ADE ficarão suspensos até que seja
proferida decisão administrativa definitiva desfavorável à contribuinte, nos termos do §
3o-A do artigo 4o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à Autoridade Julgadora Administrativa apreciar os questionamentos
relacionados à inconstitucionalidade da legislação tributária.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação, em
observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Deve ser
indeferido o pedido por realização de perícia quando não foram juntados aos autos
documentos que demandem a análise de profissional especializado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.889 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726567/2012-32

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/12/2013, conforme
Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fl. 79) e apresentou recurso voluntário no dia
27/12/2013 (e-fl. 81 a 110), que, em breve síntese, defendeu:
A nulidade do Ato Declaratório, tendo em vista que os débitos que originaram a
exclusão eram objetos de parcelamento, que estão sendo pagos.
Outrossim, defende que a o somatório dos débitos que deram aso a sua exclusão
do Simples Nacional perfazem o montante de R$ 297.907,05, contudo o julgador apontou no r.
acórdão a pendência apenas do débito de R$ 127.230,21 e que tal fato macularia o Ato
Declaratório. A título de argumentação, alega que, se devesse qualquer valor, o quantum em
aberto diverge a menor do montante original apontado como pendente no ADE, não sendo
possível corrigir o ato de exclusão.
Defende ainda que não requer seja declarada a inconstitucionalidade do inciso V,
do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, mas sim que o ente estatal reconheça a mácula
desses dispositivos legais. Outrossim, destaca a afronta à Súmula 323 do STF.
Ao final, requereu seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r.
decisão monocrática pelos motivos acima expostos, sendo afastada a exclusão, à partir de 1o de
Janeiro de 2013, do Defendente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, tornando o Ato Declaratório Executivo sem efeito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no 611377, de
03 de setembro de 2012 (cientificado através de correios em 26/09/2012), a Receita Federal
identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fl. 54), conforme
abaixo:

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.889 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726567/2012-32

A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Vê-se, pelas telas acima que a Recorrente possuía débitos distintos: débitos do
Simples Nacional, Débitos Previdenciários na RFB e na PGFN e Débitos Não-Previdenciários
em cobrança na PGFN.
A Recorrente recebeu o Ato Declaratório Executivo em 26/09/2012, possuía,
portanto, até 26/10/2012 para regularizar todas as pendências. Em suas manifestações nos autos,
defendeu que possuía parcelamento das dívidas que motivaram a exclusão do Simples Nacional.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ concluiu que a Recorrente
não demonstrou a suspensão da exigibilidade relativa à inscrição no 80412015668, no valor de
R$ 127.230,21. Logo, oportuno limitar a demanda à verificação se a citada inscrição estava com
a sua exigibilidade suspensa no período de recebimento do ADE.
A Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo o parcelamento do débito, a
nulidade do ADE, visto que o somatório dos valores dos débitos apontados nesse eram maiores
que o valor reconhecido como devido no acórdão recorrido e pugnou pelo reconhecimento de
questões de inconstitucionalidade da norma.
Em relação ao parcelamento do débito, às e-fls. 57 a 59 e 94 a 97, verifica-se ter a
Recorrente solicitado o parcelamento dos débitos previdenciários, competência 04/2009 a
12/2010. Não foi juntado pela Recorrente comprovação de parcelamentos e ou pagamentos dos
demais débitos descritos no ADE.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.889 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726567/2012-32

A Consulta dos débitos após findo o prazo de regularização, apontou continuar
pendente apenas o débito não-previdenciário em cobrança na PGFN, inscrito em dívida ativa da
União sob o no 80412015668 – e-fl. 67.
No recurso voluntário, a Recorrente não juntou provas de que esse débito,
inscrição acima mencionada, foi objeto de parcelamento e ou recolhimento no prazo legal, que
levasse à suspensão da exigibilidade do mesmo. Logo, correta a decisão da DRJ.
Em sua defesa, alega que o somatório dos débitos do ADE perfazem a quantia de
R$ 297.907,05 e que o débito mencionado no r. acórdão no valor de R$ 127.230,21 seria menor
e, portanto, o ADE seria nulo, pois não o seria possível corrigir.
Não assiste razão à Recorrente. Os débitos apontados no ADE estão separados
pela natureza dos mesmos, débitos com a RFB, débitos previdenciários e débitos inscritos em
dívida ativa com a PGFN. Para se verificar a regularidade do ADE não se faz a soma dos
débitos, mas sim se os débitos estavam identificáveis para o contribuinte. Isso porque a
legislação concede prazo de 30 (trinta) dias para regularização das pendências, umas vez
regularizadas, a empresa se mantem no sistema simplificado.
No caso em análise, a DRJ não “criou” um novo débito inferior ao ADE, mas sim
apontou que, após o prazo de regularização, continuava pendente o débito inscrito em dívida
ativa com a PGFN. Oportuno destacar que se trata do mesmo débito (inscrição) já apontada no
ADE.
Logo, não há se falar em irregularidade ou nulidade do Ato Declaratório.
A Recorrente ainda pugna pela inconstitucionalidade do incido V do art. 17 da Lei
Complementar 123/2006, cumulado com a alínea D, do inciso II, do art, 3o, c/c o inciso I, do art.
5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007. No seu recurso voluntário, alega que não requer seja
declarada a inconstitucionalidade desses dispositivos legais, mas apenas seja reconhecido existir
mácula no ato em razão da inconstitucionalidade das normas.
Ora, para que seja reconhecida “mácula” no Ato de exclusão, imprescindível
reconhecer a existência de inconstitucionalidade das normas que permitiram tal ação. Contudo, a
atividade das autoridades administrativas devem ser vinculadas à norma, haja vista o dever de
estar vinculado à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
Apenas o STF pode declarar a inconstitucionalidade de lei e dispositivos legais,
logo não há como atender o pedido da Recorrente por impedimento legal. Assim dispõe a
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em relação ao argumento de afronta à Sumula 323 do STF, esse também não
deve prosperar. O Recurso Extraordinário no 627543, Relator Ministro Dias Toffoli, que teve a
repercussão geral reconhecida pelo STF, concluiu pela constitucionalidade do inciso V do art. 16
da Lei Complementar no 123 e negou a afronta às hipóteses fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, vide ementa abaixo:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.889 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726567/2012-32

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro
Joaquim Barbosa, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria de votos e nos termos do voto do Relator, em negar provimento ao recurso
extraordinário, vencido o Ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital